Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-64.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021435-64.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE), PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (SUSCITADO), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE), MARIA INES SOBRINHO SILVA - CPF: 328.071.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.420.980/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COVAL COMERCIO DE CEREAIS PONTE NOVA LTDA - CNPJ: 34.460.113/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA PORTO DA SILVA - CPF: 189.784.109-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TARUACA LTDA - CNPJ: 05.877.253/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROQUE DE SOUZA - CPF: 175.017.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROQUE DE LIMA - CPF: 211.443.549-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SUSCITADO 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA COM O ESCOPO DE EXCLUIR REGISTROS EMPRESARIAIS QUE TERIAM SIDO FRAUDULENTAMENTE REALIZADOS EM NOME DA AUTORA PERANTE A JUNTA COMERCIAL RONDONIENSE – RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL PELOS DANOS QUE TERIAM SIDO PROVOCADOS NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE TÍPICA – RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA QUE POSSUI PREDOMINANTE NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO – ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ NO JULGAMENTO DOS CC 155.466/DF E 168.767/DF – JUÍZO SUSCITADO QUE SERIA COMPETENTE PARA EXCLUIR A JUNTA COMERCIAL DO POLO DA AÇÃO – CRITÉRIO KOMPETENZ-KOMPETENZ –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
PARA FIXAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

A Junta Comercial possui a natureza jurídica de autarquia estadual, estando, portanto, englobada no conceito de Fazenda Pública.

A matéria de fundo atinente à responsabilização da referida entidade autárquica é preponderante de direito público, pois crível a responsabilidade objetiva do referido Ente pela suposta prática de atos administrativos dentro da esfera de sua competência.

Conforme entendimento da Corte Superior,
“A causa de pedir na ação demanda a desconstituição de um ato da Junta Comercial, autarquia estadual, sob a regência das normas do registro de empresas mercantis. A relação jurídica litigiosa possui, assim, predominante natureza de direito público, o que leva à competência da Primeira Seção. 4. A Corte Especial, no julgamento do CC 155.466/DF, concluiu pela competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar demanda em que se discutia o "cabimento do pedido de indenização formulado pelo Particular contra a Junta Comercial (Autarquia Estadual)". (...)”
(CC nº. 168.767/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 5/8/2021).

Mesmo que seja apenas para eventualmente reconhecer a ilegitimidade da Junta Comercial para figurar no polo passivo da contenda, por se tratar a Junta de pessoa jurídica de direito público, há a atração da competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para dirimir tal questão em específico, prejudicial que, após reconhecida, acarretaria a extinção parcial do feito e exclusão do referido litisconsorte, com ulterior remessa ao Órgão julgador privado e prevento de Segunda Instância para processamento da questão de direito privado.

Somente o Juízo competente, em razão da matéria (de ordem absoluta), pode, em perspectiva, à luz do princípio da competência-competência (“kompetenz-kompetenz”), corretamente analisar e dirimir a tese de ilegitimidade passiva da Junta Comercial e excluí-la do polo passivo.

Conflito de competência procedente para
declarar como competente para dirimir o apelo interposto o Desembargador Luiz Carlos da Costa da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1021435-64.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

DESA. SERLY MARCONDES ALVES – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

SUSCITADO:

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA – 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em face do
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA – 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, relativamente ao Recurso de Apelação Cível nº. 0000635-96.2014.8.11.0037, onde figura como parte apelante a Junta Comercial do Estado de Rondônia e como apelada Maria Inês Sobrinho da Silva.

A ação foi originariamente distribuída à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que, ao despachar a inicial, declinou da competência para processar e julgar o recurso argumentando que
“a matéria aqui tratada é de direito privado, visto que o recurso foi interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT)”
(sic).

Por ter entendimento contrário, a Excelentíssima Sra. Desembargadora Serly Marcondes Alves suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando, em suma, que
“a ação foi proposta com o escopo de excluir registros empresariais que teriam sido fraudulentamente realizados em nome da autora perante a Junta Comercial rondoniense, além de responsabilizar este ente público pelos danos que teriam sido provocados por negligência no exercício de sua atividade típica”
; que
“a junta comercial possui a natureza jurídica de autarquia estadual, o que revela a existência de interesse fazendário”
; e que
“a matéria de fundo é, preponderantemente, de direito público, pois se refere à responsabilidade estatal pela prática (supostamente) negligente de atos administrativos de competência da autarquia estadual”
(sic).

Na decisão Id. 154672681 foi designado o
“Desembargador Suscitado, qual seja,
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa
, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgentes eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT”
(sic).

Nas informações da peça Id. 1175352659, o Desembargador Suscitado reafirma que a matéria não é direito público, pois
“a questão versa sobre fraude, em tese, na constituição de sociedade empresária registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia, logo, o que se discute é a validade do ato societário, porque, segundo alega Maria Inês Sobrinho Silva, desconhece a empresa em que figura no quadro societário”
(sic).

No parecer Id. 177909692, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavrada do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela
procedência
do conflito suscitado, aduzindo que
“considerando que o objeto do recurso de apelação envolve a responsabilidade da Junta Comercial, que é uma entidade autárquica, cumpre reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o presente recurso”
(sic).

O presente incidente foi inicialmente autuado e processado perante a egrégia Segunda Turma Reunida de Direito Privado, sendo o mesmo redistribuído conforme decisão de Id 189501170, e vindo-me mais uma vez redistribuído por sorteio, conforme certidão de Id 189523187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Inicialmente, convém registrar que o Regimento Interno deste Sodalício é silente quanto à competência de determinado Colegiado para processamento e julgamento de conflito instaurado por membros de órgãos distintos – Direito Privado e Público –, sendo certo que a situação mais próxima encontra guarida no art. 15, I, ‘f’ do RITJMT, segundo o qual
“Compete ao
Órgão Especial
, por delegação do Tribunal Pleno,
processar e julgar originariamente
(...) os
conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo
(...)”
.

Este, inclusive, foi o fundamento utilizado por esta Magistrada quando da determinação da redistribuição retro.

Paralelamente, tramita administrativamente perante a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno a Proposição nº. 26/23 (CIA nº. 0065494-23.2023.8.11.0000), de lavra da sua Excelência e Presidente, Des. Paulo da Cunha, que, dentre outros pontos, visa a alteração redacional da alínea “f” do inciso I do artigo 15 do RITJMT nos seguintes termos:

“Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:

I - Processar e julgar originariamente:

(...)

f) os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
entre os membros das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado e os membros das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Púbico e Coletivo e entre os membros da Seção de Direito Privado e os da Seção de Direito Público e Coletivo
e os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o Governador, a Assembleia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública”
(destaquei).

Em consulta ao processo CIA nº. 0065494-23.2023.8.11.0000, observa-se que os membros da respectiva Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno – Des. Luiz Ferreira da Silva e Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – manifestaram-se
favoravelmente
à emenda (movimentos 4 e 6), entretanto, ainda pende da devida aprovação e publicidade, em razão de subemenda apresentada pela sua Excelência, Des. Juvenal Pereira da Silva, manifestando-se que tais incidentes sejam dirimidos pelas respectivas Seção de Direito Privado e Seção de Direito Público, mediante alteração da redação dos artigos pertinentes (art. 15-B, “X”; e art. 15-D, “X”), não acolhida pelo Presidente da Comissão (mov. 8) e demais membros (mov. 10 e 12).

Feito este registo, consoante relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado pela
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em face do
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA – 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, relativamente ao Recurso de Apelação Cível nº. 0000635-96.2014.8.11.0037, onde figura como parte apelante a Junta Comercial do Estado de Rondônia e como apelada Maria Inês Sobrinho da Silva.

Pois bem.

Cotejando o caderno processual e os autos do apelo do qual deriva o presente incidente, observa-se que o Recurso de Apelação número 0000635-96.2014.8.11.0037 foi interposto pela Junta Comercial do Estado de Rondônia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, o qual condenou a apelante, em solidariedade com outros requeridos, a indenizar a autora em razão de seu nome ter sido usado de maneira fraudulenta para registrar duas empresas, sendo que o objeto da discussão do recurso cinge-se a aferição da responsabilidade da Junta Comercial na reparação do dano moral alegadamente sofrido pela parte autora.

Neste contexto, em que pesem os apontamentos do Juízo Suscitado, incumbe destacar que a Junta Comercial possui a natureza jurídica de
autarquia estadual
, estando, portanto, englobada no conceito de
Fazenda Pública
.

De mais a mais, a matéria de fundo atinente à responsabilização da referida entidade autárquica é preponderante de direito público, pois crível a responsabilidade objetiva do referido Ente pela suposta prática de atos administrativos dentro da esfera de sua competência.

Neste sentido são os seguintes arestos, inclusive da Corte Especial do STJ:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE EMPRESA, POR ATOS FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AJUIZADA CONTRA A JUNTA COMERCIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA PREPONDERANTE DE DIREITO PÚBLICO.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. 1. Para a delimitação da competência interna, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 9º, estabelece, no seu caput, como critério geral, a "natureza da relação jurídica litigiosa". 2. No caso, a discussão acerca da competência interna se originou já em sede de conflito de competência suscitado por Juízo Comum Federal em face de Juízo Comum Estadual, para definir a competência para processar e julgar Ação Anulatória de Registro Mercantil, decorrente de fraude praticada por terceiros, cumulada com Indenização por Danos Material e Moral ajuizada contra a Junta Comercial do Estado da Bahia. 3.
A causa de pedir na ação demanda a desconstituição de um ato da Junta Comercial, autarquia estadual, sob a regência das normas do registro de empresas mercantis. A relação jurídica litigiosa possui, assim, predominante natureza de direito público, o que leva à competência da Primeira Seção.
4.
A Corte Especial, no julgamento do CC 155.466/DF, concluiu pela competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar demanda em que se discutia o "cabimento do pedido de indenização formulado pelo Particular contra a Junta Comercial (Autarquia Estadual)".
Assim, ressalvado o entendimento pessoal do relator, em homenagem ao comando do art. 926 do CPC de 2015, o qual impõe aos tribunais uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, deve ser aplicado o mesmo entendimento à hipótese em apreço. 5. Conhecido o conflito para declarar a competência da Primeira Seção para processar e julgar o CC 167.685/BA.”
(CC n. 168.767/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 5/8/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA
PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR EM FACE DA SEGUNDA SEÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MERCANTIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DE SANTA CATARINA, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTAS FALHAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS EM NOME DA PARTE AUTORA.
QUESTÃO DE DIREITO PÚBLICO. ART. 9o., § 1o., VIII DO RISTJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE STJ, ÓRGÃO SUSCITANTE.
1. No caso,
o que se postula, ao fundo, é a responsabilização civil de Entidades Federativas (Santa Catarina e São Paulo), em decorrência de atos praticados em Tabelionato de Notas e Junta Comercial. Prepondera o tema da responsabilidade civil do Estado
. 2. Por isso,
na forma do art. 9o., § 1o., VIII do RISTJ, desponta no presente caso a discussão quanto à competência em ações de responsabilização estatal, questão de Direito Público a ser dirimida pela Primeira Seção
. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justica, Órgão Suscitante.”
(CC n. 170.846/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 2/12/2020, DJe de 9/12/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR EM FACE DA TERCEIRA TURMA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, AUTARQUIA ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTAS FALHAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS EM NOME DA PARTE RECORRENTE
. O RECURSO ESPECIAL DISCUTE O CABIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO, QUE FOI OBJETO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. QUESTÃO DE DIREITO PÚBLICO. ART. 9o., § 1o., VIII DO RISTJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DESTE STJ, ÓRGÃO SUSCITANTE, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O presente Conflito Negativo tem por objeto a definição da competência para julgar Recurso Especial interposto contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento parcial da petição inicial, em relação ao pedido indenizatório postulado por MARCOS DE LIMA em face da JUCEPAR. 2. Na origem, a parte autora narrou que foi inscrita em cadastro de inadimplentes em razão de dívidas contraídas por duas pessoas jurídicas, registradas de maneira fraudulenta em seu nome. Diante disso, postulou a declaração de nulidade dos registros e a reparação pelos prejuízos morais e materiais sofridos. 3. Indeferida a petição inicial em relação ao pleito indenizatório, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual o Tribunal de origem negou provimento, por entender que não foi indicado na exordial o erro cometido pela JUCEPAR no registro das Sociedades Empresárias. 4.
No Recurso Especial, o que se discute é o cabimento do pedido de indenização formulado pelo Particular contra a Junta Comercial (Autarquia Estadual), matéria cuja apreciação compete à Primeira Turma, nos termos do art. 9o., § 1o., VIII do RISTJ
. 5. Afinal, o que se postula no Apelo Nobre é a admissão do pleito indenizatório, afastando-se o indeferimento parcial da petição inicial no ponto.
Trata-se, portanto, de analisar o cabimento e a adequação do pedido de responsabilização civil da Autarquia Estadual, em decorrência de ato por ela praticado no registro das Sociedades Empresárias, questão de Direito Público e na qual predomina o tema da responsabilidade estatal.
6. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente a PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Órgão Suscitante, em conformidade com o parecer ministerial.”
(CC n. 155.466/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 20/11/2019, DJe de 29/11/2019)

Inclusive, saliento que há julgados deste Sodalício corroborando a ideia de que se trata de
responsabilidade estatal
o caso versando. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Estando configurada a conduta negligente da JUCESP, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.
3. Fixação do "quantum" indenizatório que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 6. Considerando o não provimento do recurso, necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Recurso não provido. Sentença mantida.”
(N.U 0011148-97.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA
- DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – Ilegitimidade passiva afastada. As Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, arquivamento e autenticação de registro de empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei nº 8.934/94.

2 – Autarquia estadual que age com negligência na análise de documentos. Erro grosseiro configurado.
3 – A simples inscrição de empresa de forma fraudulenta não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. 4 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada.”
(N.U 0026422-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT)
– LEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DO AUTOR COMO SÓCIO DE EMPRESA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DOS SÓCIOS AFASTADO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam da JUCEMAT fica configurada na ação que busca exclusão de nome de sócio dos quadros societários de empresa porque lhe incumbe a função de registro público de empresas mercantis e fiscalização dos atos por elas praticados (Lei nº 8.934/94).
2. O prazo prescricional para propositura da Ação de Indenização por Danos Morais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data do fato (Decreto nº 20.910/32 e REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo). 3. Incumbe ao órgão responsável por registro e fiscalização das empresas mercantis, JUCEMAT, providenciar a retirada do nome de sócio incluso fraudulentamente em quadro societário quando comprovada assinatura falsa por meio de perícia grafotécnica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (
N.U 0035311-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

De outro lado, a despeito de compreender o raciocínio jurídico levado a cabo pelo Eminente Desembargador Suscitado, fato é que, mesmo que seja apenas para eventualmente reconhecer a ilegitimidade da Junta Comercial para figurar no polo passivo da contenda, por se tratar a Junta de pessoa jurídica de direito público, há a atração da competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para dirimir tal questão em específico, prejudicial que, após reconhecida, acarretaria a extinção parcial do feito e exclusão do referido litisconsorte, com ulterior remessa do feito ao Órgão julgador privado e prevento de Segunda Instância para processamento da questão de direito privado.

Ou seja, é a presença da Junta Comercial no polo passivo que atrai a competência do Órgão Julgador de Direito de Público, condicionante que, acaso deixe de existir, determina a remessa ao órgão julgador competente de Direito Privado para julgamento da questão de fundo.

Ademais, vale frisar que somente o Juízo competente em razão da matéria (de ordem absoluta) pode, em perspectiva, à luz do princípio da competência-competência
(“kompetenz-kompetenz”
), corretamente analisar e dirimir a tese de ilegitimidade passiva da Junta Comercial e excluí-la do polo passivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de competência suscitado para

declarar como competente para dirimir o apelo interposto o

DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA – 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023